Tribunal: TJES
Processo: 5014489-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014489-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: REITOR CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos da exequente REITOR CONSTRUÇÕES LTDA e determinou o prosseguimento da execução. A agravante sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, excesso de execução, necessidade de prévia liquidação do julgado, nulidade por ausência de fundamentação e revogação da gratuidade de justiça concedida à exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de enfrentamento da alegação de prescrição da pretensão executória e do pedido de revogação da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão executória; (iii) determinar se a pessoa jurídica exequente comprovou os requisitos necessários à manutenção da gratuidade de justiça; e (iv) verificar se o título judicial comporta cumprimento imediato ou exige prévia liquidação para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deixa de enfrentar argumentos relevantes relativos à prescrição da pretensão executória e à gratuidade de justiça, em desacordo com o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A pretensão executória não está prescrita, pois o cumprimento de sentença foi iniciado dentro do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões decorrentes de responsabilidade contratual, contado a partir do trânsito em julgado da sentença.

5. A prescrição invocada pela agravante não configura prescrição intercorrente, mas prescrição da pretensão executória, instituto que incide entre a formação do título judicial e o início da fase executiva.

6. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a apresentação de documentos referentes à situação financeira de seu sócio-administrador.

7. O inadimplemento de parcelamento de débitos fiscais, isoladamente considerado, não comprova insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

8. O princípio da cooperação processual impõe a concessão de oportunidade para que a exequente apresente documentação contábil e financeira idônea destinada à comprovação de sua alegada hipossuficiência, diante da ausência de orientação específica pelo juízo de origem.

9. O título executivo judicial reconhece expressamente a impossibilidade de aferição imediata do quantum devido em relação aos serviços prestados e não contabilizados, determinando sua apuração em fase de liquidação.

10. O laudo pericial não atesta os valores indicados pela exequente nem confirma a exatidão da planilha utilizada como base para o cumprimento de sentença, evidenciando a necessidade de liquidação prévia.

11. A apuração dos valores referentes aos serviços reconhecidos judicialmente não pode ser realizada por simples cálculos aritméticos da parte exequente, exigindo observância do procedimento de liquidação previsto nos arts. 509 e seguintes do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial não é considerada fundamentada quando deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

2. A pretensão executória fundada em responsabilidade contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. A gratuidade de justiça da pessoa jurídica exige comprovação efetiva de insuficiência financeira, não sendo extensíveis os elementos patrimoniais de seus sócios.

4. O princípio da cooperação processual autoriza a concessão de prazo para complementação da prova da hipossuficiência financeira quando a orientação judicial anterior se mostra insuficiente.

5. O cumprimento de sentença depende de prévia liquidação quando o título executivo judicial reconhece a impossibilidade de apuração imediata do valor devido.

6. A existência de título judicial ilíquido impede o prosseguimento da execução com base exclusivamente em cálculos unilaterais apresentados pela parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 98, 99, §3º, §6º, 489, §1º, IV, 509 e seguintes, 523, §1º, e 921, III, §§1º a 4º; CC, arts. 49-A e 205; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.419.386/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 24.10.2016; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.298.914/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
REITOR CONSTRUÇÕES LTDA
, ora agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, homologando os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 237.483,01, e, diante da ausência de pagamento voluntário, acresceu ao débito multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, totalizando R$ 284.979,61.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a pretensão da agravada encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, diante da inércia superior a três anos entre o trânsito em julgado da demanda e o requerimento de cumprimento de sentença; (ii) há manifesto excesso de execução, pois o valor indicado na planilha de fls. 271, utilizada como base pela exequente, não corresponde ao valor constante nos autos; (iii) a sentença determinou expressamente a necessidade de prévia liquidação por arbitramento, sendo incabível o cumprimento direto da obrigação; (iv) a decisão agravada padece de vício de fundamentação, por não enfrentar todas as matérias suscitadas; e (v) deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial guarida
.

De início, reconheço que razão assiste à recorrente quanto à
omissão
da decisão agravada em relação (i) à tese de
prescrição da pretensão executiva
e (ii) ao pedido de
revogação da gratuidade de justiça
concedida à parte adversa, inobservando o Juízo
a quo
, assim, o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.
In verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º
Não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Em relação ao pedido de revogação da
gratuidade de justiça
, registro que o requerimento executivo de cumprimento de sentença independe do prévio recolhimento de custas processuais, conforme art. 4º do Regimento de Custas (Lei nº 9.974/2013): “as custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito”.

Todavia, a concessão ou não do instituto acarreta consequências outras relativas à (in)exigibilidade dos ônus sucumbenciais, razão pela qual impõe-se o seu exame.

O direito à gratuidade de justiça, como cediço, é garantido não apenas às pessoas naturais, mas também às pessoas jurídicas que careçam de recursos suficientes para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Enquanto para as pessoas naturais a declaração de hipossuficiência goze de presunção de veracidade e seja, em regra, suficiente ao deferimento da benesse (art. 99, §3º, do CPC), em relação às pessoas jurídicas, o direito ao benefício imprescinde da demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se dessume da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

In casu
, verifico que os únicos documentos colacionados aos autos para a comprovação da insuficiência de recursos da recorrente são: (i) declarações de imposto de renda da pessoa física do sócio-administrador HEITOR ROMANELO NETO; e (ii) espelho de parcelamento de débitos federais inadimplidos.

À evidência, tais documentos não se afigura hábeis ao deferimento do benefício.

A uma, porque a gratuidade se trata de benefício personalíssimo e incomunicável, não se podendo confundir as esferas jurídicas da pessoa jurídica e da pessoa natural que a representa, que são autônomas.

Nesse sentido, o disposto nos arts. 99, §6º, do CPC e 49-A do CC, que dispõem,
in verbis
:

CC

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

CPC

Art. 99 (...) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável (...) (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

Assim, documentos afetos à esfera jurídica do sócio-administrador não tem o condão de comprovar a insuficiência de recursos da pessoa jurídica.

Além disso, o inadimplemento do parcelamento de débitos federais,
per si
, não comprova a insuficiência de recursos, podendo ter origem em causas diversas, não se mostrando servil, portanto, aos fins da Súmula nº 481 do STJ.

Reputo, todavia, existir
peculiaridade
dos autos que impede o indeferimento do benefício: o Juízo
a quo
, ao oportunizar a prova da hipossuficiência, não esclareceu expressamente a documentação a ser colacionada a fim de comprovação de sua realidade financeira, deixando, assim, de atender ao princípio da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC), em sua feição de “auxílio”.

Daí porque, conquanto os elementos presentes nos autos até o momento não permitam o deferimento do benefício, reputo que ainda deve ser oportunizada à parte exequente a colação de documentos mais robustos e técnicos que apontem a sua realidade financeira, tais como extratos bancários, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, balanços patrimoniais, balancetes e DRE’s dos últimos exercícios, em homenagem ao princípio da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC).

Superado este ponto de análise, impõe-se o exame da
prescrição
- cabendo registrar apenas que, em que pese a recorrente suscite a ocorrência de prescrição “intercorrente”, refere-se, em verdade, à prescrição da pretensão executória. Esta é de natureza intertemporal e se dá entre a formação do título exequendo e o início do cumprimento de sentença, ao passo em que aquela somente se dá no curso do processo de execução, estando regida no art. 921, III, §§1º, 2º, 3º e 4º, do CPC.

A esse respeito, é cediço que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula nº 150 do STF), sendo que “o prazo da prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória” (STJ, REsp 1419386/PR, relatora ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/16, DJe 24/10/16).

In casu
, infere-se que o feito do qual emergiu o título judicial executado na origem “transitou em julgado no dia 16/04/2021” (conforme certificado pelo c. STJ - id. 47420922, p. 100 pdf), tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em 25/07/2024.

Em que pese, de fato, tenha decorrido mais de 3 anos entre tais marcos temporais, como suscitado pela recorrente, fato é que o prazo prescricional regente da pretensão executória não é trienal, mas sim decenal (art. 205 do CC), na medida em que versa sobre responsabilidade afeta a contrato de prestação de serviços de construção civil firmado entre as partes.

Lembre-se, nesse contexto, que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos” (STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

Em sequência, a recorrente ressuscita a alegação deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença quanto à existência de
excesso de execução
e à
impossibilidade de execução imediata da sentença
, que depende de prévia liquidação por arbitramento.

E, neste último ponto, entendo que razão assiste ao recorrente, na medida em que o título executivo judicial expressou a necessidade de liquidação prévia à execução do julgado - o que não pode ser satisfeito por meros cálculos aritméticos, como pretende a agravada na inicial executiva.

A respeito, vale conferir a r. sentença,
in litteris
:

“Há que se apreciar, outrossim, que de acordo com a autora,
os serviços foram além daquele originalmente contratados
os quais totalizaram R$ 31.769,20 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) alusivos à aditivos contratuais outros com a ré entabulado.

A fim de deslindar a
quaestio
, igualmente, utilizo-me da conclusão do
perito
:

‘Conclui este Perito informando que:

a) O Requerente não recebeu o valor da 2a Medição no valor de R$ 62.078,75 (sessenta e dois mil setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha retificada pelo Requerido às fls. 271.

b) Foi executado pelo Requerente, serviços de itens contemplados da planilha de fis. 271 (valores não lançados nas Medições);

c) Foi executado pelo Requerente, serviços de itens não contemplados na planilha de fis. 271, gerando acréscimo de materiais e mão de obra, que podem ser considerados como diferença de valor contratual (Aditivo).

Finalmente, não pode este Perito atestar nesta oportunidade os valores apresentados pelo requerente como sendo diferenças a serem pagas em seu favor, visto a ausência do Diário de Obras e Livros Contábeis
.

Esclarecimentos Solicitados pela Requerida:

1- Há informações de diferença de quantidade entre os serviços prestados pela requerente e os valores apurados pela PETROBRAS na planilha de fis. 271?

Resposta:
Conforme pode ser observado na conclusão do Laudo pericial descrito acima, este Perito não atestou a planilha e valores apresentados pelo Requerente, e desta forma, da mesma forma, não pode atestar qualquer diferença de quantidade da planilha elaborada pela Requerida às fis. 271
.

2- A que se referem os serviços extras, informados nos quesitos 3 e 5? 2.1. Onde foram executados? 2.2-Referem-se a quais itens da planilha? 2.3 Qual o valor dos supostos serviços executados e não pagos?

Resposta: Inicialmente vejamos as respostas aos quesitos 03 e 05 do Laudo Pericial:

3- Se pela analise da planilha de medição da obra existe diferença a ser pleiteada em favor da autora e, se positivo, qual o valor; Resposta: Inicialmente, informa este Perito o que as partes atestaram por ocasião da Reunião Pericial Conjunta que: a) A obra foi concluída conforme escopo de serviços e objeto; b) Não existem aditivos pactuados pelas partes (somente verbal conforme informou o Requerente na Inicial); c) Não foi feito o termo de encerramento da obra Ala no Anexo I deste Laudo Importante ainda destacar que foi solicitado às partes o "Diário de Obras", o que não foi apresentado a este Perito.

Desta forma, mesmo com as informações constantes dos autos, das Atas de Reuniões Periciais e documentos fornecidos pelas partes, não pode este Perito atestar com exatidão as diferenças pleiteadas Requerente
.

Entretanto, entende este Perito que considerando principalmente os documentos fornecidos pelo Requerente (Anexo II deste Laudo), mais especificamente o Desenho do Projeto Estrutural da "Caixa Bil-01" e as fotos 01 a 06 da obra identificando:

-cercas da estrada;

-cercas metálicas de proteção das instalações; fundações da cercas metálicas;

-alvenaria com armação de madeira e telas;

que foram realizados serviços contemplados da planilha de fis. 271 (valores dos itens não lançados na Medição do Requerido), bem como serviços adicionais que geram diferenças de materiais e mão de obra, também não comprovado o pagamento ao Requerente
.

Vale ainda destacar, que além deste valor relativo a 2a Medição, entendeu este Perito, conforme descrito no quesito 03 acima, que foram realizados serviços contemplados da planilha de fis. 271 (valores dos itens não lançados nas Medições), bem como serviços adicionais executados pelo Requerente que geram diferenças de materiais e mão de obra
[...].(Negritei).

Consectariamente,
há que se concluir que serviços além daqueles constantes da MEDIÇÃO 2 foram prestados pela autora
, o que, por si só, implica no necessário reconhecimento parcial do direito autoral, posto que,
na impossibilidade de se aferir o quantum deverá ser objeto de liquidação
(...)

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado e, por conseguinte, condeno a requerida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A a pagar à autora: (...)

3.
Valor a ser apurado em fase de liquidação, referente aos serviços prestados e não contabilizados pela ré, a recair sobre o Desenho do Projeto Estrutural da "Caixa Bil-01" e as fotos 01 a 06 da obra identificando
(especificamente sobre a construção de cercas da estrada, cercas metálicas de proteção das instalações; fundações das cercas metálicas, alvenaria com armação de madeira e telas serviços realizados e contemplados da planilha de fis. 271, bem como serviços adicionais que geram diferenças de materiais e mão de obra, conforme registrado pelo expert, com correção monetária e juros de mora nos termos já registrados no item ‘1’ ”

Como se vê, em que pese o
Expert
tenha efetivamente reconhecido que os serviços constantes da planilha de fl. 271 foram executados, não consignou que os valores constantes da planilha seriam aqueles efetivamente devidos, apontando a necessidade de liquidação prévia. Veja-se:

fls. 530/531

“3- Se pela analise da planilha de medição da obra existe diferença a ser pleiteada em favor da autora e, se positivo, qual o valor;

Resposta: Inicialmente, informa este Perito o que as partes atestaram por ocasião da Reunião Pericial Conjunta que:

a) A obra foi concluida conforme escopo de serviços e objeto;

b) Não existem aditivos pactuados pelas partes (somente verbal conforme informou o Requerente na Inicial);

c) Não foi feito o termo de encerramento da obra. * Ata no Anexo I deste Laudo

Importante ainda destacar que foi solicitado às partes o "Diário de Obras", o que não foi apresentado a este Perito.

Desta forma, mesmo com as informações constantes dos autos, das Atas de Reuniões Periciais e documentos fornecidos pelas partes, não pode este Perito atestar com exatidão as diferenças pleiteadas pelo Requerente.

Entretanto, entende este Perito que considerando principalmente os documentos fornecidos pelo Requerente (Anexo II deste Laudo), mais especificamente o Desenho do Projeto Estrutural da "Caixa Bil-01" e as fotos 01 a 06 da obra identificando: - cercas da estrada; - cercas metálicas de proteção das instalações; - fundações da cercas metálicas; - alvenaria com armação de madeira e telas;
que foram realizados serviços contemplados da planilha de fls. 271 (valores dos itens não lançados na Medição do Requerido)
, bem como serviços adicionais que geram diferenças de materiais e mão de obra, também não comprovado o pagamento ao Requerente.

fl. 532

Vale ainda destacar, que
além deste valor relativo a 2ª Medição, entendeu este Perito, conforme descrito no quesito 03 acima, que foram realizados serviços contemplados da planilha de fls. 271 (valores dos itens não lançados nas Medições)
, bem como serviços adicionais executados pelo Requerente que geram diferenças de materiais e mão de obra.

fl. 533

Certo é, que considerando o descrito nas respostas aos quesitos 03 e 05 acima,
o Requerente é credor de diferenças a serem devidamente apuradas com base na Planilha de fls. 271 e atualizados a partir de 2006
.

fl. 536/537

Conclui este Perito informando que:

a) O Requerente não recebeu o valor da 2ª Medição no valor de R$ 62.078,75 (sessenta e dois mil setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha retificada pelo Requerido às fls. 271.

b)
Foi executado pelo Requerente, serviços de itens contemplados da planilha de fls. 271 (valores não lançados nas Medições)
;

c) Foi executado pelo Requerente, serviços de itens não contemplados na planilha de fls. 271, gerando acréscimo de materiais e mão de obra, que podem ser considerados como diferença de valor contratual (Aditivo).

Finalmente, não pode este Perito atestar nesta oportunidade os valores apresentados pelo requerente como sendo diferenças a serem pagas em seu favor
, visto a ausência do Diário de Obras e Livros Contábeis.”

fl. 582

1- Há informações de diferença de quantidade entre os serviços prestados pela requerente e os valores apurados pela PETROBRAS na planilha de fls. 271?

Resposta: Conforme pode ser observado na conclusão do Laudo pericial descrito acima,
este Perito não atestou a planilha e valores apresentados pelo Requerente, e desta forma, da mesma forma, não pode atestar qualquer diferença de quantidade da planilha elaborada pela Requerida às fls. 271
.

fl. 584

3- Quantos aos valores informados a fl. 533: 3.1 Qual foi o critério utilizado para calculo dos valores? 3.2- Há comprovação da realização dos serviços apontados? 3.3- Qual foi o critério para calculo da quantidade de horas de serviços eventuais?

Resposta:
Com relação aos valores informados às fls. 533 os mesmos não foram atestados por este Perito, considerando o já descrito acima nas respostas aos quesitos de esclarecimento 1 e 2
, ou seja, não foi apresentado critério para cálculo dos valores (apenas informações contempladas em Ata de Reunião Pericial), comprovação dos serviços já que com o decorrer do tempo ocorreram modificações e alteração nas obras realizadas (vistoria prejudicada), e não havendo documentos necessários, não tem este Perito como informar a respeito de critério de cálculo de quantidade de horas de serviços eventuais”.

O mesmo constou, a meu ver, da sentença, como reproduzido anteriormente, sendo o título judicial pendente de liquidação para se aferir os valores referentes àqueles serviços reconhecidos como efetivamente executados (constantes à planilha de fl. 271). Veja-se:

“Consectariamente,
há que se concluir que serviços além daqueles constantes da MEDIÇÃO 2 foram prestados pela autora
, o que, por si só, implica no necessário reconhecimento parcial do direito autoral, posto que,
na impossibilidade de se aferir o quantum deverá ser objeto de liquidação

(...)

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado e, por conseguinte, condeno a requerida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A a pagar à autora: (...)

3.
Valor a ser apurado em fase de liquidação, referente aos serviços prestados e não contabilizados pela ré, a recair sobre o Desenho do Projeto Estrutural da "Caixa Bil-01" e as fotos 01 a 06 da obra identificando
(especificamente sobre a construção de cercas da estrada, cercas metálicas de proteção das instalações; fundações das cercas metálicas, alvenaria com armação de madeira e telas serviços realizados e contemplados da planilha de fis. 271, bem como serviços adicionais que geram diferenças de materiais e mão de obra, conforme registrado pelo expert, com correção monetária e juros de mora nos termos já registrados no item ‘1’ ”

Daí porque a execução não pode prosseguir simplesmente com lastro em cálculos aritméticos apresentados pela exequente, dependendo de liquidação na forma do art. 509 e ss do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar a emenda da inicial executiva a fim de oportunizar a prévia liquidação do julgado exequendo, determinando que seja oportunizada, também, ao exequente, à luz do princípio da cooperação, a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)